Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713339-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH CHILETTO AGRAVADO: TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Vistos, etc., Transitado em julgado o V.Acórdão do STJ prossiga-se o feito no Juízo de origem,de acordo com o que ali fora decidido. Como o AI é feito originário do 2o Grau, traslade para os autos originais as peças necessárias para o cumprimento de sentença. Feito isso, observadas as cautelas de praxe, arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator